Tribunal: TJES
Processo: 0007850-30.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Quadrilha ou Bando; Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007850-30.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: VICENTINA DA SILVA SANTOS e outros (4)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros (3)

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007850-30.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN DOS SANTOS, JOAO VITOR MOREIRA LOPES, DEILSON FREIRE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A, RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075
Advogados do(a) APELANTE: BEN HUR ISRAEL BORGES - ES31599-A, HEULLER KAIAN DA COSTA SANTOS - ES30812
Advogado do(a) APELANTE: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, II, DO CP). ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA (ART. 288, CAPUT, DO CP). RECURSOS DEFENSIVOS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA UM DOS RÉUS.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recursos de apelação interpostos por Deilson Freire dos Santos, João Vitor Moreira Lopes e Ruan dos Santos contra a sentença que os condenou pela prática de roubo consumado, roubo tentado e associação criminosa. Os réus foram denunciados por terem, em concurso e mediante grave ameaça, subtraído um aparelho celular da vítima Vicentina, além de tentarem subtrair outro de Selma, bem como por se associarem de forma estável para a prática de tais crimes. A defesa de Ruan e Deilson pugnou pela absolvição por insuficiência de provas, enquanto a defesa de João Vitor, além do pedido de absolvição quanto à associação criminosa, requereu a redução da pena, a aplicação da atenuante da menoridade relativa, a detração penal e a fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a materialidade e a autoria delitivas estão suficientemente comprovadas para sustentar a condenação dos réus; (ii) saber se o crime de associação criminosa (art. 288,
caput
, do CP) está configurado e se a condenação simultânea com a majorante do roubo (concurso de pessoas) configura
bis in idem
; e (iii) saber se a pena de João Vitor Moreira Lopes deve ser recalculada com a aplicação da atenuante da menoridade relativa e se o regime inicial de cumprimento de pena deve ser alterado.

III. Razões de decidir

3. A materialidade e a autoria dos crimes estão solidamente comprovadas, com base nos depoimentos das vítimas e das testemunhas policiais, no auto de apreensão, no boletim de ocorrência e nas confissões extrajudiciais dos réus, as quais, em sintonia com os demais elementos probatórios, se sobrepõem à retratação judicial.

4. O crime de associação criminosa está configurado, pois os réus se uniram de forma estável e permanente para a prática de crimes, deslocando-se de outro município para esse fim, com divisão de tarefas. A condenação pelo crime de roubo com a majorante do concurso de pessoas e pelo crime de associação criminosa não configura
bis in idem
, pois tutelam bens jurídicos distintos.

5. As penas-base foram corretamente fixadas acima do mínimo legal devido às circunstâncias desfavoráveis, como o planejamento e a premeditação da ação.

6. A atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) deve ser aplicada a João Vitor Moreira Lopes, pois ele tinha 20 anos na data dos fatos.

7. O regime inicial de cumprimento de pena de João Vitor Moreira Lopes deve ser alterado do fechado para o semiaberto, em razão da nova pena fixada.

IV. Dispositivo e Tese

8. Negado provimento aos recursos de Deilson Freire dos Santos e Ruan dos Santos.

9. Parcialmente provido o recurso de João Vitor Moreira Lopes para refazer a dosimetria da pena, com a aplicação da atenuante da menoridade relativa, fixando-a em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com alteração do regime inicial para o semiaberto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de JOÃO VITOR MOREIRA LOPES e negar provimento aos recursos de DEILSON FREIRE DOS SANTOS e RUAN DOS SANTOS nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
DEILSON FREIRE DOS SANTOS, JOÃO VITOR MOREIRA LOPES e RUAN DOS SANTOS,
contra r. sentença que condenou os apelantes à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, na forma consumada (vítima Vicentina da Silva Santos); artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, na forma tentada (vítima Selma Beliqui Campanhole) e artigo 288, caput, do Código Penal, aplicando-se a regra do artigo 71 do CP em relação aos delitos de roubo e a norma do artigo 69 do CP, em relação ao crime de associação criminosa, em regime inicial fechado.

A defesa de Ruan no id. 14375936 pugna pela absolvição por insuficiência de provas, redução da pena ao mínimo legal e afastamento da majorante do crime de roubo.

A defesa de Deilson, no id. 13872852, pugna pela absolvição por ausência de provas da autoria.

A defesa de João Vitor, no id. 13872836, pugna pela absolvição por insuficiência de provas quanto à associação criminosa, redução da pena-base, aplicação da atenuante da menoridade relativa, detração da pena e fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

Contrarrazões no id. 15843935, quanto ao apelante Ruan, e no id. 13872854 quanto aos apelantes Deilson e João Vitor, pelo não provimento do recurso aos dois primeiros e parcial provimento quanto ao último.

Parecer ministerial no id. 15874142, por intermédio da Procuradora Karla Dias Sandoval Mattos Silva, pelo não provimento dos recursos de Deilson e Ruan e, pelo provimento parcial do recurso de João Vitor.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0007850-30.2021.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RUAN DOS SANTOS, JOAO VITOR MOREIRA LOPES, DEILSON FREIRE DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) APELANTE: LEOLINO DE OLIVEIRA COSTA NETO - ES7923-A, RENATO GASPARINI CONRADO DE MIRANDA - ES10075
Advogados do(a) APELANTE: BEN HUR ISRAEL BORGES - ES31599-A, HEULLER KAIAN DA COSTA SANTOS - ES30812
Advogado do(a) APELANTE: GLEIDSON DEMUNER PATUZZO - ES21064-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, descreve a denúncia:

“(...) Depreende-se do inquérito policial que serve de base para a deflagração da presente ação penal pública que, no dia 10 de maio de 2021, em horários não precisados nos autos, possivelmente no início do período vespertino, em vias públicas do distrito de Timbuí, nesta Comarca, os denunciados DEILSON FREIRE DOS SANTOS, JOÃO VITOR MOREIRA LOPES e RUAN DOS SANTOS, agindo de forma consciente e voluntária, em concurso, mediante grave ameaça, subtraíram, para si, um aparelho celular, marca/modelo Samsung J2, vitimando a pessoa de Vicentina da Silva Santos, bem como tentaram subtrair outro aparelho celular que estava na posse de Selma Beliqui Campanhole, não conseguindo consumar o segundo delito por circunstâncias alheias a vontade dos agentes.

Conforme apurado, os denunciados estavam a bordo do veículo automotor GM/Celta, cor preta, placas MQP 9540, tendo se deslocado de seu município de origem (Serra/ES) até o distrito de Timbuí, município de Fundão/ES, com o objetivo prévio e específico de cometer roubos, agindo em típica associação criminosa.

Dentro do esquema arquitetado, em divisão de tarefas, o denunciado DEILSON FREIRE DOS SANTOS ficou responsável por conduzir o veículo e permitir a fuga. O denunciado JOÃO VITOR MOREIRA LOPES ficou responsável pela abordagem das vítimas e a subtração dos bens. Por sua vez, o denunciado RUAN DOS SANTOS estava na companhia de seus comparsas, de carona no veículo, dando cobertura à ação e anuindo ao propósito ilícito comum. Os denunciados estavam de posse de um simulacro de pistola, tendo utilizado o artefato para intimidar e ameaçar as vítimas.

Consta que os denunciados primeiramente abordaram a ofendida Vicentina da Silva Santos, que caminhava por via pública e foi surpresada pela aproximação do veículo, que parou ao seu lado. Ato contínuo, o denunciado JOÃO VITOR MOREIRA LOPES abriu o vidro, apontou o simulacro em direção à vítima e anunciou o assalto, exigindo a entrega do celular. Consta que o denunciado chegou a abrir a porta do carro com violência, atingindo a neta da vítima, que estava em sua companhia. O bem foi retirado à força da posse da ofendida, tendo os denunciados se evadido rapidamente após a consumação delitiva.

Na sequência, os denunciados elegeram outro alvo e adotaram o mesmo modus operandi, isto é, aproveitaram que a vítima Selma Beliqui Campanhole estava caminhando em via pública e efetuaram a abordagem repentina. Para tanto,- os agentes pararam o veículo ao lado da vítima. O denunciado JOÃO VITOR MOREIRA LOPES abaixou o vidro, anunciou o assalto e exibiu o simulacro-de arma de fogo que portava, ordenando a entrega do aparelho celular. Consta que a vitima se assustou com a ação e correu para pedir ajuda. Os agentes chegaram a dar ré no veículo em que estavam, mas não conseguiram alcançar o alvo e se evadiram.

A polícia militar foi acionada e passou a realizar buscas na região, logrando êxito em abordar e deter os denunciados na entrada do bairro Divinópolis, no vizinho municipio de Serra, dando início a intensa perseguição. Os denunciados foram cercados por viaturas e finalmente detidos. Dentro do veículo em que estavam, foram localizados 4 (quatro) aparelhos celulares, 1 (uma) máquina fotográfica, além do simulacro de pistola. Dentre os aparelhos celulares apreendidos, estava o pertencente à vítima Vicentina da Silva Santos. Ao que tudo indica, os demais equipamentos foram roubados de vítimas ainda não identificadas.

Por fim, vale registrar que JOÃO VITOR MOREIRA LOPES foi reconhecido pelas vitimas. Os denunciados foram interrogados perante a autoridade policial e confessaram a autoria delitiva.

Portanto, encontram-se DEILSON FREIRE DOS SANTOS, JOÃO VITOR MOREIRA LOPES e RUAN DOS SANTOS incursos nas seguintes sanções penais:

a) artigo 157, § 2°, II, na forma do artigo 14, I, ambos do Código Penal (vítima Vicentina da Silva Santos);

b) artigo 157, § 2°, II, na forma do artigo 14, II, ambos do Código Penal (vítima Selma Beliqui Campanhole);

c) artigo 288, caput, do Código Penal;

d) aplicando-se a regra do artigo 71 do Código Penal em relação aos delitos de roubo e a norma do artigo 69 do Código Penal em relação ao crime de associação criminosa;

(...)”.

Em razão do quadro fático, acima delimitado, e após ser assegurado aos réus o direito ao contraditório e à ampla defesa, foram os mesmos condenados à pena de 09 (nove) anos e 09 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 78 (setenta e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, na forma consumada (vítima Vicentina da Silva Santos); artigo 157, § 2º, incisos II, do Código Penal, na forma tentada (vítima Selma Beliqui Campanhole) e artigo 288, caput, do Código Penal, aplicando-se a regra do artigo 71 do CP, em relação aos delitos de roubo e a norma do artigo 69 do CP em relação ao crime de associação criminosa, em regime inicial fechado.

A defesa de Ruan no id. 14375936 pugna pela absolvição por insuficiência de provas, redução da pena ao mínimo legal e afastamento da majorante do crime de roubo.

A defesa de Deilson no id. 13872852, pugna pela absolvição por ausência de provas da autoria.

A defesa de João Vitor no id. 13872836 pugna pela absolvição por insuficiência de provas quanto à associação criminosa, redução da pena-base, aplicação da atenuante da menoridade relativa, detração da pena e fixação do regime inicial de cumprimento de pena no aberto.

Do Mérito Recursal

A materialidade e a autoria dos crimes estão solidamente comprovadas no processo. O auto de apreensão, o boletim unificado, o relatório final do inquérito policial e a prova oral colhida durante a instrução processual formam um conjunto probatório robusto e harmônico, que sustenta a condenação.

Os depoimentos das vítimas e das testemunhas são uníssonos em descrever a dinâmica criminosa.

A vítima
Vicentina da Silva Santos
confirmou seu depoimento dado no inquérito, declarando em juízo que o roubo foi cometido pelo carona do veículo, mas que havia outros dois indivíduos no carro. Ela teve uma arma apontada para a cabeça e não conseguiu recuperar seu celular. Posteriormente, em frente ao Fórum, a vítima reconheceu
Ruan dos Santos
como o autor do roubo do celular.

A vítima
Selma Beliqui Campanhole
também ratificou seu depoimento policial, afirmando em juízo que conseguiu ver o rosto de apenas um dos agressores, que estava no banco traseiro, do lado oposto ao motorista, além de ver o condutor do veículo. Ao ser abordada, ela gritou e correu, o que impediu a consumação do roubo. Em um reconhecimento formal, ela também identificou
Ruan
como o indivíduo que tentou roubá-la.

O policial militar
Roberto Felipe da Silva Hermes
confirmou que os três acusados,
Deilson, João Vitor
e
Ruan
, estavam no veículo no momento da abordagem. Ele não presenciou a ação criminosa, mas afirmou que os três estavam dentro do carro.

O policial militar
Clayne Teofilo Eufrasio
confirmou a prisão dos acusados e que
João Vitor
estava de posse de um simulacro de arma, indicando onde as partes do objeto foram jogadas. Segundo ele, os acusados foram identificados após a abordagem policial.

Além das provas testemunhais, as confissões dos próprios réus, em sede policial e judicial, corroboram a tese acusatória.

Em juízo,
Ruan dos Santos
confirmou que a denúncia é verdadeira em parte e que foi ele quem teve a ideia do roubo. Ele admitiu que o simulacro de pistola era dele, mas que
João Vitor
o apontava para as vítimas enquanto ele dirigia o carro.

Da mesma forma,
João Vitor Moreira Lopes
confessou em juízo que ele e
Ruan
praticaram os roubos e que a ideia partiu de Ruan. Ele também afirmou que, embora o simulacro fosse de Ruan, ele era quem o portava e o apontava para as vítimas.

Embora
Deilson Freire dos Santos
tenha negado os fatos em seu interrogatório judicial, alegando que apenas foi buscar os outros dois em seu trabalho, sua confissão extrajudicial, na qual ele admitiu que os três haviam realizado o assalto, corrobora as demais provas. A retratação judicial não anula o valor da confissão extrajudicial quando esta está em sintonia com os outros elementos probatórios. Conforme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), a palavra da vítima em crimes patrimoniais, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, como as declarações de policiais e a confissão de um dos réus, é suficiente para sustentar o decreto condenatório.

A alegação de que não há provas da participação de Deilson é refutada pelas provas dos autos. A condenação dos réus se mostra irretocável, e os recursos defensivos apenas refletem o inconformismo com a correta aplicação da lei.

Da Associação Criminosa

O argumento dos apelantes de que não estão preenchidos os requisitos para o crime de associação criminosa (artigo 288 do Código Penal) não prospera. Este crime exige a associação de três ou mais pessoas com o propósito de cometer crimes de forma estável e permanente.

A prova dos autos demonstrou que os acusados se uniram de forma estável e permanente para praticar roubos. Eles se deslocaram juntos de outro município, em um veículo preparado, com o objetivo de cometer diversos roubos. A divisão de tarefas, com um dirigindo, outro abordando a vítima e o terceiro dando cobertura, evidencia a união de desígnios para a prática de crimes.

A condenação simultânea pelo crime de associação criminosa e pela majorante do concurso de pessoas no crime de roubo não configura
bis in idem
.

O crime de roubo com concurso de pessoas se refere à periculosidade da conduta praticada por dois ou mais agentes em um delito específico, enquanto a associação criminosa se baseia no vínculo estável e permanente do grupo para a prática reiterada de crimes. São crimes autônomos que protegem bens jurídicos distintos: a paz pública no caso da associação criminosa e o patrimônio, integridade física e liberdade individual no caso do roubo.

Da Dosimetria da Pena

Da Pena-Base

O pedido de fixação da pena-base no mínimo legal formulado por João Vitor e Ruan deve ser rejeitado.

O magistrado sentenciante, de forma fundamentada, valorou negativamente as circunstâncias e as consequências do crime.

Circunstâncias do Crime
: A pena foi exasperada corretamente, pois os réus planejaram e executaram a ação, viajando de outro município (Serra) para Fundão a fim de cometer os roubos, o que caracteriza uma conduta reprovável e nociva à ordem pública.

Consequências do Crime
: O abalo psicológico sofrido pelas vítimas é presumível, visto que os réus agiram de forma premeditada, dissimulada e violenta. A jurisprudência já pacificou que o trauma psicológico da vítima, quando transcende o resultado típico do crime, justifica o aumento da pena-base.

O incremento da pena-base se mostra proporcional às circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando em conformidade com o artigo 59 do Código Penal.

Das Atenuantes

A sentença já reconheceu a atenuante da confissão espontânea para Ruan e João Vitor.

No entanto, em relação a
João Vitor Moreira Lopes
, seu pedido para que a atenuante da menoridade relativa seja aplicada merece acolhimento. O Ministério Público também concordou com esse ponto. O réu tinha 20 anos na data dos fatos, o que atrai a incidência do artigo 65, inciso I, do Código Penal, que reconhece a menoridade como um fator de redução da pena.

Desse modo, a pena de João Vitor deve ser recalculada da seguinte forma, com a aplicação da fração de 1/6 pela atenuante da menoridade relativa, além da confissão espontânea:

1. Crime do Artigo 157, § 2º, inciso II, c/c Artigo 14, inciso I, do Código Penal (Vítima Vicentina da Silva Santos)

1ª Fase (Pena-Base)
: Diante das circunstâncias desfavoráveis, a pena-base deve ser mantida em 6 anos de reclusão e 60 dias-multa, conforme a sentença de 1º grau.

2ª Fase (Atenuantes)
: A pena-base de 6 anos de reclusão e 60 dias-multa deve ser reduzida em 1/6 pela atenuante da confissão espontânea e mais 1/6 pela atenuante da menoridade relativa. Reduzindo a pena em 1/3, a pena intermediária se fixa em 4 anos de reclusão e 40 dias-multa.

3ª Fase (Causas de Aumento e Diminuição)
: A causa de aumento pelo concurso de agentes, que facilita a prática do crime, eleva a pena em 1/3, conforme a sentença. A pena definitiva para este crime é de 5 anos e 4 meses de reclusão e 53 dias-multa.

2. Crime do Artigo 157, § 2º, inciso II, c/c Artigo 14, inciso II, do Código Penal (Vítima Selma Beliqui Campanhole)

1ª Fase (Pena-Base)
: A pena-base de 6 anos de reclusão e 60 dias-multa deve ser mantida.

2ª Fase (Atenuantes)
: A pena deve ser reduzida em 1/6 pela confissão espontânea e mais 1/6 pela menoridade relativa. Reduzindo a pena em 1/3, a pena intermediária se fixa em 4 anos de reclusão e 40 dias-multa.

3ª Fase (Causas de Aumento e Diminuição)
: A pena deve ser reduzida em 1/3 pela tentativa de roubo e aumentada em 1/3 pelo concurso de agentes. Uma vez que as frações se compensam, a pena definitiva para este crime é de 4 anos de reclusão e 40 dias-multa.

Aplicando-se o art. 71, do Código Penal, considerando a maior pena aumentada de 1/6, tem-se por definitiva a pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

3. Crime de Associação Criminosa (Artigo 288,
caput
, do Código Penal)

1ª Fase (Pena-Base)
: A pena-base de 1 ano e 6 meses de reclusão deve ser mantida.

2ª Fase (Atenuantes)
: A pena deve ser reduzida em 1/6 pela confissão espontânea e mais 1/6 pela menoridade relativa. Reduzindo a pena em 1/3, a pena intermediária se fixa em 1 ano de reclusão.

3ª Fase (Causas de Aumento e Diminuição)
: Não há causas de aumento ou diminuição a serem analisadas. A pena definitiva para este crime é de 1 ano de reclusão.

4. Concurso Material

Considerando o concurso material entre os crimes de roubo (em continuidade delitiva) e associação criminosa, as penas devem ser somadas.

Pena de Reclusão
: 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão (roubos em continuidade delitiva) + 1 ano de reclusão (associação criminosa) = 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão.

Pena de Multa
: 46 dias-multa (roubos em continuidade delitiva).

Assim, a pena final de
João Vitor Moreira Lopes
deve ser fixada em 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
e 46 dias-multa
.

Do Regime de Cumprimento de Pena

O pedido de fixação do regime semiaberto para o cumprimento da pena procede apenas para o
João Vitor Moreira Lopes
.

A pena final imposta aos outros dois réus, é superior a 8 anos, o que, de acordo com o artigo 33, § 2º, alínea "a", do Código Penal, impõe a fixação do regime inicial fechado.

Da Detração Penal

O pedido de detração penal feito por João Vitor se torna prejudicado, diante da reforma da pena ter conduzido ao cumprimento inicial de pena para o regime semiaberto.

Dispositivo

Diante do exposto, voto no sentido de
CONHECER
dos recursos de apelação e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
Deilson Freire dos Santos
e
Ruan dos Santos
, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau em sua integralidade.

Quanto ao recurso de
João Vitor Moreira Lopes
, voto por dar-lhe
PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a atenuante da menoridade relativa e refazer a dosimetria da pena, aplicando a fração de 1/6 para esta atenuante, além da confissão espontânea já reconhecida, resultando na pena final de 07 (sete) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, alterando o regime inicial fechado para o semiaberto e os demais termos da sentença.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
dos recursos e
NEGAR PROVIMENTO
aos recursos de
Deilson Freire dos Santos
e
Ruan dos Santos e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
João Vitor Moreira Lopes.